Tribunal: TJSP
Processo: 0001190-65.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação e qualificadoras mantidas – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001190-65.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
CAIO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA e ROGERIO OLIVEIRA DE
FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
2
VOTO no 2169
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelantes: Caio Henrique Martins de Oliveira e Rogério Oliveira de
Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeira Instância: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade
e autoria comprovadas Condenação e qualificadoras mantidas
Penas bem dosadas e adequadas
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Caio Henrique
Martins de Oliveira e Rogério Oliveira de Freitas contra a r. sentença de
fls. 339/345, que julgou a ação procedente nos seguintes termos: “A)
condenar o réu CAIO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado
nos autos, ao cumprimento da pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, fixados no mínimo legal, vigente
na data dos fatos, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, em regime inicial semiaberto, com possibilidade de recurso
em liberdade; B) condenar o réu ROGÉRIO OLIVEIRA DE FREITAS,
qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 03 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, fixados no mínimo legal,
vigente na data dos fatos, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV,
do Código Penal, em regime inicial fechado, com possibilidade de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
3
em liberdade”.
Nas razões de seu recurso (fls. 389/412), a defesa
sustentou que o réu Caio deve ser absolvido, diante da insuficiência
probatória. Requereu a desclassificação para o delito de receptação.
Subsidiariamente, o afastamento da circunstância qualificadora de
concurso de pessoas, o aumento de apenas 1/8 (um oitavo) na primeira
fase, o reconhecimento da confissão de Rogério, a fixação do regime
aberto para Caio e semiaberto para Rogério e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 416/419).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 430/436).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de outubro de
2017, no período da manhã, no “Bar do Ponto” localizado na Via Augusto
Pereira de Araujo Cunha, no 03 , na cidade de Pedra Bela, comarca de
Bragança Paulista, os ora apelantes Caio Henrique Martins de Oliveira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
4
Rogério Oliveira de Freitas, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de
obstáculo , 02 (duas) motosserras da marca “Husqvarna”, modelo 288, 01
(um) pacote de cigarros “Hollywood”, 01 (um) pacote de cigarros
“Minister”, 04 (quatro) pacotes de cigarros “Reyes” e 01 (um) aparelho
celular “Samsung”, pertencentes a Karina Michele Dias.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e entrega (fls. 31),
pelo laudo pericial (fls. 193/197) e pela prova oral colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

Em juízo, o réu Caio negou a prática delitiva.
Informou que o corréu Rogério, com quem possui amizade, o convidou,
por volta das seis horas da manhã, para auxiliá-lo na venda das motosserras
que tinha adquirido. Ressaltou que não sabia que os referidos objetos eram
produto de furto, mesmo porque Rogério omitiu tal informação.
Acrescentou que as motosserras estavam próximas ao "Bar do Ponto",
escondidas no meio do mato. Logo depois de pegá-las, ambos se dirigiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
5
à casa de Leonardo e o acusado Rogério vendeu os objetos para ele.
Também informou que não se recorda do valor avençado. Posteriormente,
foi procurado pelo dono das motosserras e os bens foram devolvidos.
Informou, ainda, que depois dos fatos não viu mais o acusado Rogério.
Por outro lado, o réu Rogério, em juízo, admitiu a
prática do furto e alegou que agiu sozinho. Narrou que adentrou no
estabelecimento comercial das vítimas, após arrombamento da porta, se
apoderando das motosserras. Ato contínuo, escondeu-as no matagal
próximo ao local dos fatos. No dia seguinte, solicitou auxílio do réu Caio
para o transporte dos referidos objetos, utilizando-se da motocicleta de
Caio. Vendeu, então, os bens para Leonardo, pelo valor de quinhentos
reais. Ressaltou que foi o responsável pelas negociações com Leonardo no
tocante à venda em questão.
A vítima Karina Michele Dias declarou que
esteve no estabelecimento, no horário de almoço, ocasião em que notou o
furto no local e o sumiço de duas motosserras, além de alguns pacotes de
cigarros e o aparelho celular de seu filho. Na oportunidade foi lavrado
boletim de ocorrência. No dia seguinte, presenciou quando dois rapazes, a
bordo de uma motocicleta, retiraram as motosserras do meio do mato, em
frente à sua casa, levando-as em uma sacola. Naquele momento acionou a
polícia e, posteriormente, as motosserras foram localizadas na residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
6
da testemunha Leonardo, que prontamente as restituiu.
A vítima Ricardo Sebastião de Oliveira Dorta
constatou que a porta do seu estabelecimento comercial tinha sido forçada
pelo lado de dentro, a janela havia sido forçada e parte do telhado tinha
sido removido. Verificou que foram furtadas duas motosserras, além de
quatro pacotes de cigarro, o aparelho celular de seu filho e certa quantia de
dinheiro, no valor aproximado de duzentos reais. Ato contínuo, registrou
boletim de ocorrência e, pouco tempo depois, as duas motosserras foram
localizadas por terceiros na residência da testemunha Leonardo, o qual
informou que as adquiriu dos réus Caio e Rogério, pelo valor de seiscentos
reais. Acrescentou que Leonardo devolveu as motosserras, porém não
conseguiu recuperar os demais bens furtados.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
7
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
A testemunha Leonardo Junqueira Pinto, por sua
vez, informou que comprou as motosserras do réu Caio, após ele tê-las
oferecido algumas vezes. Esclareceu que adquiriu as motosserras pelo
valor de seiscentos reais. Narrou que, no ato da entrega, Caio estava de
motocicleta e era acompanhado do réu Rogério, pessoa que não conhecia.
Logo depois, soube que as motosserras eram produto de furto e restituiu-as
para o proprietário Ricardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
8
A Defesa se insurge exclusivamente visando a
absolvição do réu Caio, visto que Rogério confessou a prática delitiva.
A versão dos réus de que Caio apenas participou
da venda das motosserras não convence.
Note-se que a palavra dos réus de que foi Rogério
quem negociou a venda foi desmentida pela testemunha Leonardo, que
afirmou que a negociação foi realizada por Caio. Essa incoerência no
discurso dos réus retira a confiança em suas palavras e demonstra que o
intuito de Rogério é inocentar o corréu.
Não é crível que Caio apenas tenha dado carona
para Rogério, as seis horas da manhã, retirando o bem que estava
escondido dentro de um matagal, apenas para levá-lo para o comprador.
Resta evidente que Caio participou do delito junto
com o réu Rogério, tanto é que sua participação foi essencial para a
conclusão do furto, pois sem ele as motosserras não seriam retiradas do
terreno que fica em frente à casa da vítima.
Portanto, não há que se falar em insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
9
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações da apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida
alguma e, pois, não há que se falar no princípio in dubio pro reo.
Por outro lado, as circunstâncias qualificadoras
foram comprovadas. O concurso de pessoas na realização do crime é
inconteste, uma vez que ambos os réus foram visualizados juntos na
retirada dos objetos. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser
divisível, mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade
objetivando um resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo
dolo, não havendo que se falar em participação de menor importância.
Quanto
ao
rompimento
de
obstáculo,
a
qualificadora foi comprovada pelo laudo pericial de fls. 194/197, do qual
constou: “a região próxima ao trinco encontrava-se amolgada, com
orientação de fora para dentro” (fls. 195).
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
bem como a presença das qualificadoras, era mesmo de rigor, portanto, a
condenação, passando-se à análise da dosimetria da pena.
No que se refere ao réu Caio, a pena-base foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
10
fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal diante da presença de
duas qualificadoras.
Anote-se que, havendo duas qualificadoras, a
utilização de uma delas como circunstância judicial não configura bis in
idem. A respeito, confira-se a jurisprudência assente do C. Superior
Tribunal de Justiça: “A Quinta Turma desta Corte já se manifestou no
sentido de que, diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora,
somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser
consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou,
de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal” (HC 220.526/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

Logo, é plausível que, enquanto uma das
qualificadoras serve para qualificar o crime, a outra seja levada em conta
para majoração da pena-base na etapa do art. 59 do Código Penal, como
circunstância judicial desfavorável. Quanto ao aumento perpetrado, note-se
que a fração de 1/6 (um sexto) é a utilizada por esta Câmara na presença de
uma circunstância judicial negativa.
Na segunda fase, a pena foi aumentada em mais
1/6 (um sexto) em razão da circunstância agravante da reincidência do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
11
comprovada pelo documento de fls. 180.Ausentes causas de aumento ou de
diminuição de pena, a sanção definitiva do réu Caio é de 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com relação ao regime inicial fixado, observa-se
que, na hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já
possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais,
não hesitou em subtrair novamente. Note-se que o réu é reincidente.
Assim, o regime inicial semiaberto, foi corretamente fixado, estando em
observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo
descabida a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de
direitos, dada a expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do
referido Diploma Legal, já que o réu é reincidente. Note-se que apesar de a
reincidência não ser específica, no presente caso, diante das características
do crime cometido, duplamente qualificado, a substituição seria
insuficiente para a prevenção ou reprovação do crime.
No que se refere ao réu Rogério, na primeira fase
a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) diante dos maus antecedentes do
réu (comprovados por fls. 172/178) e da existência de duas qualificadoras.
Não houve insurgência da Defesa nesta parte.
Na segunda fase, a pena-base foi aumentada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
12
1/6 (um sexto) diante da presença da circunstância agravante da
reincidência. Agiu corretamente o Juízo a quo ao não reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que o réu Rogério
tentou inocentar o corréu Caio. Não tendo confessado integralmente a ação
delitiva, não pode ser beneficiado com a redução de pena. Ausentes causas
de aumento ou de diminuição de pena, a sanção definitiva é de 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com relação ao regime fixado, observa-se que,
na hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor
de personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou
em subtrair novamente. Note-se que o réu possui antecedentes, e também é
reincidente específico (fls. 173). Assim, o regime inicial fechado foi
corretamente fixado, estando em observância ao disposto no artigo 33, §
3o, do Código Penal, sendo descabida a substituição da pena restritiva de
liberdade por restritiva de direitos, dada a expressa vedação contida no
artigo 44, inciso II, do referido Diploma Legal, já que o réu é reincidente
específico, de modo que a substituição seria insuficiente para a prevenção
ou reprovação do crime.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos apelos defensivos, mantendo-se a r. sentença
guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-65.2018.8.26.0099 -Voto no 2169
13
FÁTIMA GOMES
Relatora